Tribunal: TJSP
Processo: 2023232-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Monitória. Cobrança de Duplicatas. Pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pelo executado sejam superiores a 50

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Monitória. Cobrança de Duplicatas. Pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023232-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SODEXO
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., são agravados CRVG
COMERCIO E MANUTENCÃO DE IMOVEIS LTDA E OUTROS, MARIO SERGIO
FURTADO e TEREZINHA GOMES FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2023232-12.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43889
Voto no 48.889
Agravo de Instrumento n.o 2023232-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Agravante: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.a.
Agravados: Crvg Comercio e Manutencão de Imoveis Ltda e Outros, Mario Sergio
Furtado e Terezinha Gomes Furtado
Juiz(a) de 1a Inst.: Alexandre Bucci
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Monitória. Cobrança de Duplicatas. Pedido
de penhora sobre proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Verba de
natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade
(art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os
valores recebidos pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância,
deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 113/115
(autos principais) que, em cumprimento de sentença de ação monitória visando cobrança
de duplicatas (valor atual R$ 101.686,99 fls. 59 autos principais), indeferiu o pedido
de penhora no percentual de 30% dos rendimentos do coexecutado Mário Sérgio
Furtado que percebe de previdência social.
Recorre a credora aduzindo ter havido reiteradas tentativas de satisfação
do crédito tais como Bacenjud (fls. 61); Renajud (fls. 72); Infojud (fls. 81). Entretanto,
com a vinda das informações da Receita Federal, foi possível verificar que o
coexecutado aufere renda anual de R$ 92.955,56 a título de aposentadoria. Argumenta
ser possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria mesmo para
pagamento de outras dívidas que não as de cunho alimentício. Defende que a negativa
de penhora sobre 30% de tais valores frustra o direito da agravante de perseguir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2023232-12.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43889
crédito que lhe é devido. Por isso, postula a reforma da r. decisão para que a penhora
incida sobre 30% dos proventos previdenciários do coexecutado Mário Sérgio.
Denegado o efeito ativo ao recurso (fls. 15), foi dispensada a intimação
dos agravados, pois ainda não representados processualmente nos autos.
É o relatório.
O caso trata de cumprimento de sentença de ação visando a cobrança de
duplicatas pelo valor de R$ 84.739,17 (fls. 01/02 autos principais).
Iniciada a ação contra a pessoa jurídica CRVG Comércio e Manutenção
de Imóveis Ltda, vieram aos autos também para responder pelo débito a pessoa dos
sócios (fls. 37/38 autos principais). Porém, utilizados os recursos do Bacenjud (fls.
61); do Renajud (fls. 72); e Infojud (fls. 81), nada restou constrito.
Com a notícia de que o coexecutado Mário Sérgio Furtado percebe
proventos de aposentadora do RGPS e de Previdência Privada, requereu a exequente
fosse penhorados 30% de seus proventos mensais, com expedição de ofícios às duas
fontes pagadoras.
Mas, em que pesem as alegações da credora, o recurso não comporta
provimento.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estipula que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
E, ao contrário do que afirma a credora, legalmente, a exceção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2023232-12.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43889
permitir o avanço excepcional sobre os proventos do devedor é a de que o crédito a
ser satisfeito seja proveniente de prestação alimentícia.
Nesse sentido, dispõe o § 2o do artigo 833 que: “o disposto nos incisos
IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Assim, cuidando-se de execução de crédito comum, no caso, cobrança
de duplicatas, não há como, em princípio, subverter a ordem legal protetiva das
verbas que se prestam à manutenção do executado.
Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora
incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1821995/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
É verdade que o próprio STJ reconhece uma exceção supralegal, além
daquela destinada a satisfação de crédito alimentar. Porém, para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pelo
executado sejam “superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2023232-12.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43889
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp
1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/02/2019).
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator